Tribunal: TJPA
Processo: 0003824-05.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
PROCESSO N° 0003824-05.2020.8.14.0000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
WALASON GAMA CAMPOS
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DE CONVENIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Inobstante a possibilidade de cumprimento de pena próximo aos familiares, não cabe ao apenado escolher o local onde pretende cumprir a pena. A pretensão de transferência para outra unidade prisional deve ser analisada de acordo com os critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração Pública, que se sobrepõem ao interesse particular do preso. Caso concreto em que inexistindo vagas, correta a decisão que indeferiu o pedido de transferência do agravante.
AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N° 0003824-05.2020.8.14.0000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
WALASON GAMA CAMPOS
AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto pelo advogado Jaime Madson Gama Corrêa - OAB/PA nº 20.158, em favor do apenado
WALASON GAMA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que
INDEFERIU
a transferência do apenado para a comarca de Santarém/PA.

Narra a peça recursal que o agravante foi preso em flagrante por infringir o art. 121, §2º do Código Penal, foi sentenciado a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O apenado iniciou o cumprimento da pena em
01.12.2011
, no Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA. No entanto, o diretor do referido centro de recuperação, por meio do ofício nº 090/2020 - SEC/CRASHM/SEAP, solicitou a transferência do apenado em razão de ordem e segurança pública, pois, segundo conta no documento, o apenado faz parte da alta cúpula do comando vermelho.

Dessa forma, o pleito foi atendido pelo Juízo de execução e no dia
31.05.2020
, o interno foi transferido para o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará IV - CRPP IV, situado em Santa Izabel do Pará/PA, onde encontra-se cumprido pena atualmente.

Em
11.08.2020,
a defesa requereu o retorno do apenado para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA, visando ficar mais próximo de seus familiares.

Em
14.08.2020
, o Juízo oficiou à SEAP, para que informasse quanto à disponibilidade de vaga para o apenado, em regime fechado, na comarca de Santarém/PA. Em resposta, por meio do Ofício nº 1. 787/2020-DAP/SEAP, foi informada a impossibilidade de transferência do apenado, por indisponibilidade de vaga e pelo mesmo possuir perfil incompatível ao nível de segurança das casas penais.

O Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo o pedido de transferência, em razão da lotação carcerária. Além disso, informou que o apenado apresenta perfil incompatível com nível de segurança da referida unidade penal (fl. 08-v).

Inconformado com a decisão, o apenado interpôs
Recurso de Agravo em Execução
, pugnando pelo retorno do apenado para o Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA, visando ficar mais próximo de seus familiares.

O Ministério Público apresentou contrarrazões rechaçou a tese do agravante e pugnou pela manutenção da decisão de
a quo
. (fls.07-08)

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada (fls.09).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 21-24).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

MÉRITO

O art.
103
, da
Lei de Execução Penal
, informa que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu último domicílio, meio social e familiar, a fim de favorecer sua ressocialização.

Em que pese a orientação, constante da
Lei de Execução Penal
, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência,
deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. "Em que pese a orientação, constante da
Lei de Execução Penal
, no sentido de que a execução deve proporcionar a reintegração do sentenciado, sendo possível o cumprimento da reprimenda próximo à família, o juízo competente, ao avaliar um pedido de transferência, deverá sopesar não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas as da Administração Pública, a fim de garantir o efetivo cumprimento da pena" (AgRg no RHC 58.706/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/06/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - (AgRg no HC 392.198/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)¿.
¿HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE, A DESPEITO DA POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO POR INTERMÉDIO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA). ART.
86
DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE VIÁVEL, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE DIREITO SUBJETIVO DO REEDUCANDO. HIPÓTESE NA QUAL NÃO HÁ VAGAS NOS ESTABELECIMENTOS DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA A QUAL O PACIENTE PRETENDE SER TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE IMPONHA A CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO POR ESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. O art.
86
, caput, da
Lei de Execucoes Penais
, prevê que "[a]s penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União" (grifei). 4. Pode não significa, contudo, que o Executando tem o direito subjetivo de ser transferido de unidade prisional. Tal pretensão somente será acolhida se viável, consideradas as circunstâncias concretas, em decisão fundamentada pelo Juízo das Execuções. No caso, em que se certificou não haver vagas em estabelecimentos do Distrito Federal, não ocorre constrangimento nenhum. (...) (HC 289.602/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014)¿
¿RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. TRANSFERÊNCIA DO PRESO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE POSSIBILITE TRABALHO E ESTUDO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Havendo compatibilidade entre o regime prisional a que está submetido o preso e o tipo de estabelecimento prisional onde cumpre pena, não tem o condenado direito de escolher o presídio para cumprimento de sua reprimenda, devendo ser observados os critérios adotados pela administração penitenciária na distribuição dos condenados e manutenção da segurança pública, consoante jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 50.560/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)¿

Tal pretensão deve ser analisada conforme critérios de conveniência e de oportunidade para a Administração, os quais se sobrepõem ao interesse particular do apenado.

Embora o agravante possua familiares na cidade de Santarém/PA, tal fato não deve preponderar em detrimento do interesse público, consoante os critérios de conveniência e oportunidade.

Vejamos trecho da decisão agravada:
¿(...) SEAP informou que não possui vaga para recebimento do apenado no CRASHM, em razão da lotação carcerária. Ademais, acrescentou que o apenado apresenta perfil incompatível com nível de segurança da referida unidade penal (...)¿

Logo, considerada a situação em análise e os dados do caso concreto, não havendo vagas no estabelecimento prisional no Município de Santarém/PA, inviável a transferência postulada pelo apenado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator